Tribunal: TJMT
Processo: 1007154-46.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198)1007154-46.2023.8.11.0040
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INEXIGIBILIDADE DE MULTA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e inexigibilidade de multa, com declaração de nulidade da multa aplicada pelo PROCON Municipal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) contra concessionária de serviços de água, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.
2. Fatos relevantes: (i) reclamação de consumidor junto ao PROCON Municipal por consumo excessivo de água em sua residência; (ii) análise técnica da concessionária demonstrou que o problema decorria de vazamento no encanamento interno do imóvel; (iii) durante o processo administrativo, a própria defesa técnica da empresa comprovou que o consumo elevado manteve-se mesmo após a troca do hidrômetro; (iv) conclusão de que o excesso de consumo relacionava-se com problema no encanamento interno do consumidor; (v) manutenção da penalidade pelo PROCON Municipal não obstante a conclusão técnica favorável à empresa; (vi) vistoria do hidrômetro pelo INMETRO não constatou irregularidade no equipamento de medição, (vii) preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela apelada em contrarrazões.
3. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgar o pedido totalmente improcedente; (ii) reconhecimento da validade da decisão administrativa por ter sido devidamente fundamentada e ter respeitado o contraditório e a ampla defesa; (iii) revisão da condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a arguição de preliminar de falta de dialeticidade recursal; (ii) verificar se houve vício de fundamentação na decisão administrativa que aplicou multa contra a concessionária; (iii) averiguar os limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores; (iv) examinar se a ausência de motivação adequada acarreta nulidade do ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade na hipótese de o apelante enfrentar as questões centrais da demanda, impugnando os fundamentos da decisão recorrida.
6. A motivação constitui requisito essencial de validade dos atos administrativos, conforme dispõe o art. 37, caput, da Constituição Federal, que consagra o princípio da legalidade administrativa, de modo que a sua ausência acarreta a nulidade do ato, independentemente de questões relacionadas ao mérito administrativo.
7. Restou incontroverso que o Auto de Infração não especificou adequadamente o fato concreto que ensejou a aplicação da multa administrativa, o qual adotou alegação genérica sobre consumo elevado, sem demonstrar nexo causal entre a conduta da empresa e eventual infração às normas de defesa do consumidor.
8. A prova técnica produzida demonstrou que o hidrômetro foi vistoriado pelo INMETRO sem constatação de irregularidade no equipamento de medição, reforçando a ausência de fundamentação idônea para a imposição da sanção administrativa.
9. O controle jurisdicional dos atos administrativos encontra fundamento constitucional no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88), por competir ao Poder Judiciário verificar a legalidade, legitimidade e moralidade dos atos praticados pela Administração Pública, sem que isso implique invasão do mérito administrativo quando se trata de controle de legalidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5o, XXXV, e 37, caput; CPC, arts. 487, I, e 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 56.858/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/9/2018; RMS n. 68.474/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11/4/2023, DJe 17/4/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1007154-46.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INEXIGIBILIDADE DE MULTA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e inexigibilidade de multa, com declaração de nulidade da multa aplicada pelo PROCON Municipal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) contra concessionária de serviços de água, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
reclamação de consumidor junto ao PROCON Municipal por consumo excessivo de água em sua residência;
(ii)
análise técnica da concessionária demonstrou que o problema decorria de vazamento no encanamento interno do imóvel;
(iii)
durante o processo administrativo, a própria defesa técnica da empresa comprovou que o consumo elevado manteve-se mesmo após a troca do hidrômetro;
(iv)
conclusão de que o excesso de consumo relacionava-se com problema no encanamento interno do consumidor;
(v)
manutenção da penalidade pelo PROCON Municipal não obstante a conclusão técnica favorável à empresa;
(vi)
vistoria do hidrômetro pelo INMETRO não constatou irregularidade no equipamento de medição,
(vii)
preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela apelada em contrarrazões.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar o pedido totalmente improcedente;
(ii)
reconhecimento da validade da decisão administrativa por ter sido devidamente fundamentada e ter respeitado o contraditório e a ampla defesa;
(iii)
revisão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar a arguição de preliminar de falta de dialeticidade recursal;
(ii)
verificar se houve vício de fundamentação na decisão administrativa que aplicou multa contra a concessionária;
(iii)
averiguar os limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores;
(iv)
examinar se a ausência de motivação adequada acarreta nulidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade na hipótese de o apelante enfrentar as questões centrais da demanda, impugnando os fundamentos da decisão recorrida.

6.
A motivação constitui requisito essencial de validade dos atos administrativos, conforme dispõe o art. 37,
caput
, da Constituição Federal, que consagra o princípio da legalidade administrativa, de modo que a sua ausência acarreta a nulidade do ato, independentemente de questões relacionadas ao mérito administrativo.

7. Restou incontroverso que o Auto de Infração não especificou adequadamente o fato concreto que ensejou a aplicação da multa administrativa, o qual adotou alegação genérica sobre consumo elevado, sem demonstrar nexo causal entre a conduta da empresa e eventual infração às normas de defesa do consumidor.

8. A prova técnica produzida demonstrou que o hidrômetro foi vistoriado pelo INMETRO sem constatação de irregularidade no equipamento de medição, reforçando a ausência de fundamentação idônea para a imposição da sanção administrativa.

9. O controle jurisdicional dos atos administrativos encontra fundamento constitucional no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88), por competir ao Poder Judiciário verificar a legalidade, legitimidade e moralidade dos atos praticados pela Administração Pública, sem que isso implique invasão do mérito administrativo quando se trata de controle de legalidade.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, arts. 5o, XXXV, e 37, caput; CPC, arts. 487, I, e 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS n. 56.858/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/9/2018; RMS n. 68.474/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11/4/2023, DJe 17/4/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Sorriso/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente o pleito da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e inexigibilidade de multa, para declarar a nulidade da multa aplicada pelo PROCON Municipal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada e respeitou o contraditório e a ampla defesa, de modo que a sua revisão pelo Poder Judiciário implicaria em afronta à separação dos poderes e ao mérito administrativo. Alega que cabe exclusivamente à autoridade administrativa a aplicação de penalidades conforme critérios de conveniência e oportunidade, desde que previstas em lei ou contrato. Ao fim, requer a reforma da sentença para julgar o pedido totalmente improcedente (id. 2468886662).

Em
contrarrazões
,
a apelada argui preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, defende que a decisão administrativa efetivamente padece de vício de fundamentação, pois aplicou sanção mesmo após a própria defesa administrativa concluir pela inexistência de responsabilidade da concessionária no caso concreto. Pugna, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença hostilizada (id. 246886664).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção ministerial, considerou que o recurso envolve interesse secundário e exclusivo das partes, sem repercussão no interesse público (id 289967386).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

A apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, argumentando que o apelante não atacou diretamente os fundamentos da sentença.

No entanto, a preliminar deve ser rejeitada.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, embora de forma sucinta, o Município enfrentou a questão central da motivação do ato administrativo e apresentou tese jurídica sobre os limites do controle jurisdicional, cumprindo o requisito mínimo de dialeticidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Extrai-se dos autos que o Município de Sorriso/MT, ora apelante, promoveu a aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) contra Águas de Sorriso S.A., ora apelada, pelo PROCON Municipal, com o objetivo de sancionar supostas irregularidades no fornecimento de serviços de água, conforme autuação consignada no processo administrativo.

O feito originou-se de reclamação apresentada por consumidor junto ao PROCON Municipal, por ter havido consumo excessivo de água em sua residência, o que foi objeto de análise técnica pela concessionária, a qual demonstrou que o problema decorria de vazamento no encanamento interno do imóvel.

Posteriormente, durante o processo administrativo, a própria defesa técnica da empresa comprovou que o consumo elevado foi mantido mesmo após a troca do hidrômetro, concluindo que o excesso de consumo se referia ao problema no encanamento interno do consumidor, o que não é responsabilidade da concessionária.

Paralelamente, não obstante a conclusão técnica favorável à empresa, o PROCON Municipal manteve a aplicação da penalidade, em virtude de eventual descumprimento das obrigações contratuais, o que motivou a inscrição do débito e posterior cobrança administrativa.

Com a manutenção da multa pela autoridade administrativa, a concessionária ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e inexigibilidade de multa, que tramitou perante a 4a Vara Cível de Sorriso/MT, com concessão de liminar para suspensão da cobrança.

A sentença acolheu o pedido da requerente e julgou procedente o pleito da ação, para declarar a nulidade da multa e do crédito tributário, ante a ausência de fundamentação adequada da decisão administrativa, porquanto a própria apuração concluiu pela inexistência de responsabilidade da concessionária, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, por sua vez, sustenta que não houve vício na decisão administrativa.

Argumenta que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada e respeitou o contraditório e a ampla defesa, conforme demonstra o processo administrativo, não podendo ser revista pelo Poder Judiciário sob pena de afronta à separação dos poderes e invasão do mérito administrativo.

Sustenta que cabe exclusivamente à autoridade administrativa, mediante critério de conveniência e oportunidade, a aplicação da penalidade que julgar necessária, desde que se trate de sanção devidamente prevista em contrato ou na legislação, invocando precedente do TJMT para demonstrar que o controle jurisdicional se circunscreve ao campo da legalidade, vedada incursão no mérito administrativo.

Requer a reforma da sentença para determinar a validade da multa aplicada, sustentando que a aplicação do artigo 487, I, do CPC foi equivocada por não se configurar vício de fundamentação, bem como postula a revisão da condenação em honorários advocatícios, por entender descabida em face da regularidade do ato administrativo.

O pleito não merece acolhimento.

A motivação constitui requisito essencial de validade dos atos administrativos, consoante dispõe o art. 37,
caput
, da Constituição Federal, que consagra o princípio da legalidade administrativa, de modo que a sua ausência acarreta a nulidade do ato, independentemente de questões relacionadas ao mérito administrativo.

Nesse sentido:

“(...) 4. Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.o, da Lei n. 9.784/1999’ (RMS 56.858/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/9/2018). (...)”
. (RMS n. 68.474/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023).

No caso dos autos, restou incontroverso que o Auto de Infração n. 51.006.001.20-0001101 não especificou adequadamente o fato concreto que ensejou a aplicação da multa administrativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto se limitou a alegação genérica sobre consumo elevado, sem demonstrar nexo causal entre a conduta da empresa e eventual infração às normas de defesa do consumidor.

Ademais, a prova técnica produzida nos autos demonstrou que o hidrômetro foi vistoriado pelo INMETRO, e não foi constatada qualquer irregularidade no equipamento de medição, o que reforça a ausência de fundamentação idônea para a imposição da sanção administrativa.

Quanto ao princípio da separação dos poderes, é cediço que o controle jurisdicional dos atos administrativos encontra fundamento constitucional no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88). Dessa forma, embora o Poder Judiciário não possa substituir o administrador na análise do mérito administrativo, compete-lhe verificar a legalidade, legitimidade e moralidade dos atos praticados pela Administração Pública.

Feitas essas considerações, a declaração de nulidade da multa administrativa não implica invasão do mérito administrativo, mas sim reconhecimento de vício insanável relacionado à ausência de motivação adequada. Trata-se, portanto, de controle de legalidade, plenamente admissível e necessário para a preservação do Estado Democrático de Direito.

Ante o exposto
nego provimento
ao recurso interposto pelo Município de Sorriso/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025